Tribunal: TJSP
Processo: 2116057-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o envio de ofício à suposta empregadora da executada e a penhora sobre valor recebido a título de salário por ela. Inconformismo. Suposição de vínculo empregatício da executada com a empresa Embrafisa Consultoria Empresarial Corretagem de Seguro, sem informação sobre status funcional e salário recebido.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o envio de ofício à suposta empregadora da executada e a penhora sobre valor recebido a título de salário por ela. Inconformismo. Suposição de vínculo empregatício da executada com a empresa Embrafisa Consultoria Empresarial Corretagem de Seguro, sem informação sobre status funcional e salário recebido. Entendimento, outrossim, de que a penhora de valores decorrentes de salário não deve prosperar. Impenhorabilidade. Inteligência do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015. Precedentes do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.